Tribunal: TRF3
Processo: 5018695-28.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
158/821)

5018695-28.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09. PREVISÃO EXPRESSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com a incidência da TR até 19/09/2017 e, a partir de então, com a aplicação do IPCA-E, tudo conforme termo de homologação de acordo entabulado entre as partes, perante o Gabinete de Concili

Inteiro teor:
158/821)

5018695-28.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09. PREVISÃO EXPRESSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com a incidência da TR até 19/09/2017 e, a partir de então, com a aplicação do IPCA-E, tudo conforme termo de homologação de acordo entabulado entre as partes, perante o Gabinete de Conciliação deste Tribunal.

3 - Por outro lado, depreende-se da decisão agravada ter o magistrado de origem afastado a aplicação da TR, em franca violação ao julgado exequendo.

4 - No tocante à insurgência relativa aos honorários advocatícios, verifica-se que referido tema é objeto de incidente de execução autônomo, conforme mencionado na decisão, razão pela qual não houve pronunciamento a respeito.

5 - Por fim, deixa-se de apreciar a questão atinente a eventual desconto nos períodos em que vertidos recolhimentos, na medida em que há, tão somente, uma pequena menção na inicial do presente recurso, sem qualquer fundamentação da controvérsia em seu bojo.

6 – Remessa dos autos à Contadoria Judicial de origem, para refazimento da memória de cálculo.

7 - Agravo de instrumento do INSS parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018695-28.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ADELINO MORETTO JUNIOR

PROCURADOR: FABIO EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI - SP189940

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018695-28.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ADELINO MORETTO JUNIOR

PROCURADOR: FABIO EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI - SP189940

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Monte Alto/SP que, em ação ajuizada por ADELINO MORETO JUNIOR, objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, pugna o agravante pelo acolhimento da memória de cálculo por ele apresentada, a qual contempla, para efeito de correção monetária, a incidência da Lei no 11.960/09. Alega, ainda, equívoco na base de cálculo dos honorários advocatícios.

Devidamente processado o recurso, não houve apresentação de resposta (ID 104943290).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018695-28.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ADELINO MORETTO JUNIOR

PROCURADOR: FABIO EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI - SP189940

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Outra não é a orientação desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCORPORAÇÃO. RENDAS MENSAIS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. RESP No 1.189.619/PE. INAPLICABILIDADE. CONTA DA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRF ACOLHIDA.

(...)

III. A orientação pretoriana é firme no sentido de não admitir processos de execução que se divorciem dos mandamentos fixados no processo de conhecimento, que tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial.

IV. A Seção de Cálculos deste E. Tribunal elaborou o cálculo de liquidação, valendo-se de uma interpretação sistemática do título executivo, aplicando coerentemente os critérios nele determinado.

V. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública, e está equidistante das partes.

(...)

VII. Apelação parcialmente provida."

(AC no 2005.03.99.021624-6/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DJe 21/02/2017).

O título judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com a incidência da TR até 19/09/2017 e, a partir de então, com a aplicação do IPCA-E, tudo conforme termo de homologação de acordo entabulado entre as partes, perante o Gabinete de Conciliação deste Tribunal (fls. 34/36).

Por outro lado, depreende-se da decisão agravada ter o magistrado de origem afastado a aplicação da TR, em franca violação ao julgado exequendo.

Nesse passo, entendo deva prevalecer a conta de liquidação elaborada pelo INSS, na medida em que se valeu de metodologia de cálculo, em conformidade com o quanto disposto no título executivo judicial.

A esse respeito, assim decidiu esta Egrégia 7a Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PREVIDENCIÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEI 11.960/09. APLICAÇÃO IMEDIATA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. As alterações do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, introduzidas pela Lei no 11.960/09, têm aplicação imediata aos processos em curso.

2. A respeito da matéria objeto do recurso de apelação, cumpre salientar que o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.205.946, adotou o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação principal e possuem natureza processual, sendo que as alterações do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, introduzida pela Lei no 11.960/09, têm aplicação imediata aos processos em curso.

(...)

6. Apelação provida."

(AC no 2012.61.83.003058-2/SP, Relator Des. Federal Toru Yamamoto, DJe 29/05/2017).

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PREVIDENCIÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEI 11.960/09. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A partir de 30/06/2009, os juros de mora incidem de uma única vez pelo percentual de 0,5% ao mês e a atualização monetária com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, consoante o preconizado na Lei no 11.960/2009, cujos cálculos devem observar a forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

2. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, naquilo que não conflitar como o disposto na Lei no 11.960/2009, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29 de junho de 2009.

3. Apelação improvida."

(AC no 2016.03.99.022855-6/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, DE 10/04/2017).

No tocante à insurgência relativa aos honorários advocatícios, verifico que referido tema é objeto de incidente de execução autônomo, conforme mencionado na decisão, razão pela qual não houve pronunciamento a respeito.

Por fim, deixo de apreciar a questão atinente a eventual desconto nos períodos em que vertidos recolhimentos, na medida em que há, tão somente, uma pequena menção na inicial do presente recurso, sem qualquer fundamentação da controvérsia em seu bojo.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, a fim de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial de primeiro grau, para refazimento da memória de cálculo, com a observância, no que tange aos critérios de correção monetária, dos termos do acordo homologado.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09. PREVISÃO EXPRESSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com a incidência da TR até 19/09/2017 e, a partir de então, com a aplicação do IPCA-E, tudo conforme termo de homologação de acordo entabulado entre as partes, perante o Gabinete de Conciliação deste Tribunal.

3 - Por outro lado, depreende-se da decisão agravada ter o magistrado de origem afastado a aplicação da TR, em franca violação ao julgado exequendo.

4 - No tocante à insurgência relativa aos honorários advocatícios, verifica-se que referido tema é objeto de incidente de execução autônomo, conforme mencionado na decisão, razão pela qual não houve pronunciamento a respeito.

5 - Por fim, deixa-se de apreciar a questão atinente a eventual desconto nos períodos em que vertidos recolhimentos, na medida em que há, tão somente, uma pequena menção na inicial do presente recurso, sem qualquer fundamentação da controvérsia em seu bojo.

6 – Remessa dos autos à Contadoria Judicial de origem, para refazimento da memória de cálculo.

7 - Agravo de instrumento do INSS parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.